Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. ARTIGOS 123, §1o E 134 DO CTB. ART. 1.267 DO CC. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar o valor de R$11.234,65 relativos a débitos vinculados ao veículo após a entrega do bem. Em suas razões, alega a sua ilegitimidade passiva, pois à época dos débitos o carro já não estaria em sua posse em razão da revenda do carro a terceiro. Sustenta a prescrição dos débitos vinculado ao veículo. Por fim, alega solidariedade na responsabilidade pelos débitos posteriores a tradição ante a falta de comunicação de transferência de propriedade por parte do vendedor. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade pelos débitos decorrentes da ausência de transferência do veículo adquirido, atrai a análise de mérito da ação e com ele será analisada.
IV. Na espécie, não há que se falar em prescrição quanto à obrigação de fazer a transferência de titularidade do veículo, pois tal obrigação prevista no art. 123, inciso I, §3o do CTB se prolonga no tempo e permanece enquanto não cumprida, o que resulta em violação permanente do direito. De modo que o termo inicial da prescrição é constantemente renovado, a teor do art. 189 do Código Civil. Assim, não há prescrição no caso. Preliminar de mérito afastada. Precedente: (Acórdão 1407541, 07175687520218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022.)
V. Nos termos do art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito. Na ocasião da venda do veículo, como consignado, cabe ao comprador realizada a transferência, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB.
VI. Extrai-se dos autos, que o veículo foi vendido ao réu que, por sua vez, o alienou a um terceiro. Nota-se que restou incontroverso que a venda e a tradição ocorreram em 05.04.1999. Observa- se ainda que o veículo não foi transferido, nem houve comunicação de venda por parte do vendedor e que após a entrega do veículo (tradição) foram gerados débitos vinculados ao bem (ID 46174067), os quais foram quitados pela autora. De outro lado, em que pese as alegações do recorrente de que o veículo já não estava em sua posse quando dos débitos gerados, não faz prova alguma neste sentido, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II, do CPC.
VII. Com efeito, na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos apontados nos autos é do adquirente. Em que pese a norma contida no art.134 do CTB, quando se tem provado de forma inconteste a realização da tradição do bem, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo e gerados após a sua entrega deve recair unicamente sobre o adquirente. De forma que é dever do adquirente pagar os débitos gerados após a entrega do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação de venda ao DETRAN pelo vendedor, não merecendo qualquer reparo a sentença. Precedente: (Acórdão 1646948, 07072638120218070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Acórdão 1105959, 07313014520168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018.)
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.